Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710901-57.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ROYAL DIESEL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O contribuinte que pagou tributo indevidamente tem direito à restituição em razão do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa nos termos dos arts. 165 e seguintes do Código Tributário Nacional. 2. O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é um tributo sujeito a lançamento por homologação. O prazo prescricional da ação de restituição de indébito nesse caso é de cinco (5) anos contados da data da extinção do crédito tributário conforme disposto no art. 168, inc. I, do Código Tributário Nacional. 3. As hipóteses de interrupção da prescrição estão dispostas no art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional em rol de caráter taxativo e aplicam-se tanto nos casos de cobrança de créditos tributários como nos de repetição de indébito tributário. 4. A propositura de demanda judicial contra outra pessoal jurídica não consta do rol taxativo das causas de interrupção da prescrição constante do art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 174, inciso IV, do CTN, interpretação divergente do entendimento adotado pelo STJ, no sentido de que o ato administrativo de reconhecimento do débito pelo devedor, no caso o Distrito Federal, importa na interrupção do prazo prescricional. Aduz que o TARF - Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar o pedido de restituição dos valores de ICMS recolhidos em duplicidade, debateu sobre a prescrição do direito à restituição, afastando a referida alegação, reconhecendo o direito ao crédito da recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) O processo n. 2005.01.1.000052-9 não foi apto a interromper o prazo prescricional a favor da Fazenda Pública Distrital. O processo foi proposto contra a Petrobrás Distribuidora S.A., à época uma sociedade anônima, subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), empresa pública federal. O Distrito Federal não participou do referido processo. A Fazenda Pública distrital não se manifestou nos autos do processo e tampouco há qualquer notificação para que o Distrito Federal cumprisse a sentença. A propositura de demanda judicial contra outra pessoal jurídica não consta do rol taxativo das causas de interrupção da prescrição constante do art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Ressalto que o reconhecimento parcial do crédito da apelante pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal não é capaz a afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória. As decisões tomadas no âmbito administrativo não produzem efeitos para obstar a apreciação do conflito pelo Poder Judiciário, único com aptidão para a formação da coisa julgada material.” (ID 59196733). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Ademais, a jurisprudência da Corte Superior considera “V - Prejudicado o exame do recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional, pois a inadmissão do apelo proposto pela alínea a por incidência de enunciado sumular diz respeito aos mesmos dispositivos legais e tese jurídica. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.857.348/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020” (AgInt no AREsp n. 2.371.735/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030